Tribunal: TJMT
Processo: 1025312-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025312-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES
PACIENTE:
CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por indeferir pedido de retificação do cálculo da pena formulado nos autos do PEP n.o 0004984-95.2013.811.0064 (SEEU), submetendo o reeducando ao regime fechado por tempo além do devido.
Em resumo, o impetrante sustenta que conquanto supostamente tenha sido descontado no cálculo de pena o tempo em que o paciente permaneceu preso provisoriamente, a aplicação da “detração” se deu de forma equivocada, devendo ser o período compreendido entre 04/05/2013 e 04/08/2013 ser descontado da fração para fins de progressão de regime e não da reprimenda total, como alega ter feito o d. magistrado singular.
Nessa ordem de ideias, alicerça o aventado constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de retificação do memorial descritivo de pena formulado perante o d. Juízo das Execuções Penais, pois afirma que os fundamentos lançados no aludido pronunciamento judicial são de todo inidôneos porquanto fazem alusão ao instituto da “detração” aplicado quando da prolação da sentença penal, o que não se amolda ao caso concreto, sendo este inclusive o entendimento predominante na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem, a fim de que seja determinado à d. autoridade inquinada de coatora que “aplique a detração no memorial de pena descontando-a da fração calculada para progressão de regime e consequentemente avalie a progressão de regime após sua aplicação” (sic). No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A inicial veio munida com procuração e com a documentação anexada do ID 68123464 ao ID 68136460.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Primeiro porque, o writ constitui remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção, motivo pelo qual seu emprego deve se dar de forma racionalizada, não podendo e nem devendo ser banalizado.
Logo, a ação de habeas corpus não se presta a conferir celeridade ao andamento de processo executivo de pena, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.
E segundo, porque analisando perfunctoriamente a decisão vergastada, verifiquei que o d. magistrado singular indeferiu o pleito defensivo de retificação do cálculo de pena com base em argumentos que, ao menos nesse momento, se revelam válidos, destacando que o período de prisão provisória cumprido pelo reeducando “não foi desconsiderado, tendo sido devidamente operada a detração, tanto que a fração necessária à progressão de regime prisional incide sobre a pena remanescente a ser cumprida” (ID 68136460, p. 01-06), nos termos do que preceitua o art. 42 do CP.
Sendo assim, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CAIRO ROBERTO TORQUATO BENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator